Tribunal: TJDFT
Processo: 0711617-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL ADJUDICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO PENDENTES DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação à penhora, sob o fundamento de que os gravames constantes na matrícula do imóvel não impedem a constrição. A parte agravante sustenta que a penhora é precipitada, pois a adjudicação do bem ainda é objeto de Embargos de Terceiro, o que tornaria incerta sua disponibilidade. Alega também excesso de penhora e desproporção entre o valor do imóvel e o débito executado, requerendo o levantamento ou suspensão da penhora até decisão definitiva sobre a propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pendência de Embargos de Terceiro e de recurso de apelação impede a manutenção da penhora sobre o imóvel adjudicado; (ii) determinar se o valor superior do bem em relação à dívida configura excesso de penhora capaz de justificar o levantamento da constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção dos Embargos de Terceiro sem julgamento de mérito, ainda que pendente de apelação, não impede a eficácia da adjudicação, na ausência de decisão judicial com efeito suspensivo que impeça a transferência do bem.
4. A mera interposição de recurso não obsta a continuidade da execução nem afasta a eficácia da adjudicação, sobretudo quando não há tutela provisória que suspenda seus efeitos.
5. A alegação de excesso de penhora não procede, pois o fato de o valor do imóvel superar o montante da dívida não caracteriza excesso de execução, notadamente quando inexistem outros bens passíveis de constrição.
6. A substituição da penhora somente se admite se comprovada a suficiência e idoneidade de outro bem indicado, o que não ocorreu nos autos, conforme dispõe o art. 874, I, do CPC.
7. A jurisprudência desta e. Corte é firme no sentido de que a penhora deve ser mantida quando não há outros bens localizados e inexiste decisão judicial que suspenda a eficácia da adjudicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pendência de Embargos de Terceiro e de recurso de apelação, sem efeito suspensivo, não impede a manutenção da penhora sobre bem adjudicado.
2. O valor superior do imóvel em relação à dívida não configura excesso de penhora quando inexistem outros bens passíveis de constrição.
3. A substituição da penhora exige prova de que o bem indicado pelo executado é suficiente e não causa prejuízo ao exequente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 847 e 874, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1403121, 0731271-82.2021.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 16.2.2022, DJE 14.3.2022; TJDFT, Acórdão 1355622, 0708372-90.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 14.7.2021, DJE 4.8.2021.